Tribunal: CARF
Processo: 13558.720091/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720091/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.882 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT. VALOR
MÉDIO DAS DITR. LAUDO TÉCNICO.
Não prospera arbitramento do VTN baseado no valor médio das DITR do
Município, devendo ser acatado o valor reconhecido pelo contribuinte com
base em laudo técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para acatar o VTN apurado no laudo de avaliação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2005, relativo ao imóvel “Boco
5” (NIRF 1.311.912-5), com área total declarada de 9.450,3 ha, localizado no município de
Caravelas - BA.
O lançamento (fls. 02/06) foi decorrente de procedimento fiscal no qual foi
glosada parcialmente área de preservação permanente, e alterado, com base no Sistema de Preços
de Terra (SIPT), o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passou de R$ 2.873.307,01 (R$
304,04/ha) para R$ 4.992.120,98 (R$ 528,25/ha).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720091/2008-12
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.882 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720091/2008-12

Em sede de impugnação (fls. 61 e ss), a recorrente, após manifestar concordância
com a glosa da área de preservação permanente limitada, insurgiu-se contra a modificação do
VTN, apresentando documentos, dentre os quais laudo de avaliação, e aduzindo o seguinte,
conforme resumo realizado pela decisão contestada (fl. 130):
Cientificada do lançamento cm 08/01/2009 (fls.54/55), a contribuinte protocolou em
06/02/2009, por meio de representante legal, a impugnação de fls. 56/66, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 67/107, alegando, em síntese:
- faz breve relato do procedimento fiscal e suscita a preliminar de nulidade, no tocante à
glosa da área com benfeitorias declarada (575,1 ha), de acordo com os princípios do
devido processo legal e o da ampla defesa, por haver divergência entre a descrição do
fato e o demonstrativo de apuração do imposto devido;
- houve equivoco na área declarada de preservação permanente (1.969,9 ha), quando o
correto seria 1.923,3 ha, conforme laudo técnico, cuja diferença de ITR e acréscimos já
foi recolhida, conforme DARF anexado;
- o laudo de avaliação apresentado, desconsiderado pela autoridade fiscal por não conter
itens essenciais previstos na KBR 14653-3, tnut elementos suficientes de
convencimento, tais como característica da região e do solo, bem como a forma dc
apuração do VTN declarado, esse em consonância com o mercado dc terras regional e
não o do SIPT;
- cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, legislação de
regência e entendimento doutrinário, para referendar seus argumentos.
Ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da autuação fiscal, a
contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação, para se cancelar integralmente
a notificação de lançamento lavrada, por referir-se a crédito ilegalmente constituído.

A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 128/133), sendo
então exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade dc lançamento requerida DO VALOR DA TERRA
NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade fiscal com base
no S1PT, por falta de laudo técnico dc avaliação em consonância com a NBR 14.653-3
da ABNT, que atingisse fundamentação e grau dc precisão 11, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 02/03/2012 (fls. 145 e ss), no qual
repisa as alegações da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.882 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720091/2008-12

Como visto, a recorrente insurge-se contra a utilização do SIPT para aferição do
VTN do imóvel.
Com efeito, a fiscalização, entendendo não ser o laudo trazido pela recorrente
hábil a estabelecer o VTN da propriedade, promoveu o seu arbitramento com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), o que lhe era possibilitado pela legislação de regência, cabendo
transcrever, aliás, o art. 14 e § 1o da Lei no 9.393/96, que conferem o devido respaldo e
motivação para o procedimento adotado pelo Fisco:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por sua vez, o art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/93 assim dispõe:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
O SIPT utilizado para fins de arbitramento do VTN pela fiscalização deve
respeitar os critérios estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão
agrícola e dimensão do imóvel bem como as informações obtidas de levantamentos das
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, consoante prescrito pela
Portaria SRF no 447/02.
Na espécie, o VTN tomado como referência é o que consta da "Consulta ao SIPT"
de fl. 16, VTN médio apontado como sendo de R$ 528,25/ha para o Município do imóvel,
Caravelas, na Bahia, conforme a média das DITR entregues no exercício de 2005.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.882 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720091/2008-12

Não se constata daí vício de nulidade, como alegado na peça recursal, pois não se
vislumbra no caso qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento
consignadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento
lavrados por autoridade competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a
qual recorre evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
Sem embargo, é fato que a jurisprudência do CARF vem reiteradamente
reconhecendo que a aferição do VTN a partir do valor médio das DITR do Município do imóvel
não atende a determinação legal mais acima transcrita, haja vista que não considera a aptidão
agrícola do imóvel, não podendo amparar, desse modo, eventual arbitramento nela amparado.
De outra parte, tem-se que o VTN/ha declarado pela recorrente foi de R$ 304,04,
e que, intimada para comprová-lo, apresentou o laudo de avaliação de fls. 49 e ss, no qual foi
apurado VTN/ha de R$ 405,39. Dito laudo foi desconsiderado pelo Fisco, que entendeu não ter
sido ele elaborado conforme as normas da ABNT, procedendo ao arbitramento pelo SIPT
conforme já mencionado, que deve ser afastado.
Não obstante, verifica-se desse modo que a própria contribuinte, ao admitir em
recurso a existência de um VTN/ha maior que o declarado, reconhece que o valor que constava
em sua DITR encontrava-se subavaliado, e, não remanescendo mais o arbitramento, cabe acatar
o VTN/ha de R$ 405,39, referente ao laudo juntado nos autos. No sentido desse entendimento,
cite-se, dentre outros, os acórdãos nos 9202-003.286 (jul/14) e 9202-007.331 (out/18).
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para acatar o VTN
apurado no laudo de avaliação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital